Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE SERVIÇOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO AUSENTE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Na inicial o autor alega ter realizado “contrato de financiamento junto ao banco, para aquisição de veículo de passeio o qual já encontra-se quitado. ” Aduz ter havido cobrança de taxas indevidas. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade das cláusulas de cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro/gravame e serviços, tendo condenado o banco réu a devolução dos valores correspondentes em dobro.
2. É sabido que quando do julgamento do Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018) fixou-se tese acerca da validade ou não da cobrança das tarifas objeto da presente demanda com base no marco temporal estabelecido na Resolução CMN 3954/2011, o que irá determinar, ainda, se no caso de devolução, será de forma simples ou em dobro.
3. Na r. sentença a quo restou consignado não serem devidas as tarifas em questão considerando-se a época da contratação e informações ausentes no pacto celebrado. Contudo, não é possível verificar referidos dados, uma vez que não foram informados pelo autor, nem pelo réu e o contrato não foi juntado aos autos.
4. Dessa forma, tem-se que, in casu, caberia ao Juízo a quo ter solicitado a juntada do contrato ou ter estendido a instrução a fim de permitir a colheita de dados essenciais para o julgamento da demanda.
5. Embora não se verifique qualquer irregularidade formal na condução do processo, este é instrumento para a realização da justiça e a interpretação normativa, no sistema dos Juizados Especiais, há de estar conforme com os critérios que informam esse microssistema, a saber, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade sem se descuidar do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), aplicável a todos os operadores do direito, sem distinção.
6. No cotejo de tais premissas com as razões recursais, é certo que a sentença recorrida não pode prevalecer, ante a deficiência da instrução processual. É caso de anular a sentença, pois eivada de vício insanável, com devolução dos autos à origem para que haja a devia instrução do feito e ulterior prosseguimento do feito.
7. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.